Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707495-14.2025.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIRAMAR FERREIRA EMBARGADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E C I S Ã O MIRAMAR FERREIRA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 70072223. O Embargante sustenta que a decisão embargada é contraditória porque ora afirma que não juntou qualquer documento, ora afirma que fez pedido da gratuidade de justiça acompanhado de documentos. Alega que a decisão é obscura porque desconsiderou elementos que demonstram sua hipossuficiência econômica (declaração de hipossuficiência, extratos bancários e a informação de que se encontra desempregado). Requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados e deferida a gratuidade da justiça. Sem contrarrazões (ID 71313669). É o relatório. Decido. Não há contradição na decisão embargada. No ato de interposição do agravo de instrumento o Embargante afirmou que “deixa de juntar guia de preparo em face da gratuidade de justiça pleiteada e deferida nos autos principais”. O despacho de ID 69437679 concedeu ao Embargante “o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove que litiga sob o pálio da justiça gratuita ou recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil”. O Embargante peticionou juntando “os documentos necessários à comprovação do seu pedido de justiça gratuita” (ID 69871254). A decisão embargada, em consonância com o despacho de ID 69437679, concluiu que o Embargante não comprovou que litiga sob o pálio da justiça gratuita. Consignou-se, portanto, de forma clara e coerente, que o Embargante não comprovou a alegação de que litiga, na origem, sob o pálio da gratuidade de justiça. Ao invés de demonstrar que era beneficiário da gratuidade de justiça, como alegado no ato de interposição do agravo de instrumento, o Embargante “apresentou pedido de concessão da gratuidade judiciária, acompanhado de documentos comprobatórios”, ou seja, não atendeu à determinação judicial e modificou a versão quanto ao benefício legal. Inexiste, portanto, qualquer contradição na decisão embargada. Tampouco se verifica obscuridade, pois restou claro que o pedido de gratuidade formulado após a interposição do recurso não afasta a exigência do preparo. Concluiu-se que, se no momento da interposição do recurso não foi recolhido o preparo nem requerida a gratuidade de justiça, é devido o recolhimento em dobro na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Vê-se, pois, que o Embargante, sob o argumento de contradição e obscuridade, na realidade expressa o seu inconformismo com a decisão que determinou o recolhimento do preparo em dobro. Trata-se, portanto, de embargos declaratórios dissociados do seu perfil integrativo, o que basta para descortinar a sua inadequação. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI UNANIMEMENTE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/8/2016; ARE 755228-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJ Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9/8/2016. 3. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando os embargantes que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 4. Embargos de declaração desprovidos. (ACO 1903 ED-terceiros-AgR-ED, Pleno, rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/06/2020)” ISTO POSTO, conheço e nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator